Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-38.2021.8.11.0087
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001653-38.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOLINO BARBOSA ALVES - CPF: 030.792.131-06 (APELANTE), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARISLEIDE DE MORAIS AGUIAR - CPF: 001.472.761-79 (VÍTIMA), MATHEUS AGUIAR CARVALHO (ASSISTENTE), ELINALDO CHAVES DA SILVA - CPF: 631.469.321-72 (ASSISTENTE), MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA - CPF: 052.908.121-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

-
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Marcolino Barbosa Alves
pela prática de crime de ameaça incurso do artigo 147
,

caput
, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta ou pela insuficiência probatória (Id. 167705725).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 167705728).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 172745674)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,

a defesa requer a absolvição do apelante,
por atipicidade da conduta ou pela insuficiência probatória.

Pois bem.
O recurso

não merece provimento
.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de ameaça, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, das testemunhas, relatório policial e medida protetiva,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

No caso, infere-se da denúncia que:

“(...)Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 09 de junho de 2020, por volta 20h30min, na Rua Salvador, n.º 1252, Bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado MARCOLINO BARBOSA DA SILVA, consciente e dolosamente, com unidade de desígnios, agindo com animus necandi, tentou, por motivo fútil e por razões da condição de sexo feminino, ceifar a vida da vítima MARISLEIDE DE MORAIS AGUIAR, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. NARRAÇÃO FÁTICA Constatou-se do caderno investigativo que, no dia 09/06/2020, por volta de 20h30min, nesta comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado e a vítima se desentenderam após o mesmo ter ido a uma festa enquanto a vítima trabalhava. Apurou-se que, após ter ingerido bebida alcoólica, o denunciado retornou para a casa da vítima, oportunidade em que esta pediu para o mesmo recolher seus pertences e ir embora da residência, pois estava terminando o relacionamento que tinham. Nessa dinâmica, o denunciado ordenou que a vítima e seu filho, Matheus, recolhessem seus pertences e assim foi feito. Em determinado momento, o denunciado informou que pegaria metade da compra do mês que ele ajudou a pagar e, diante disso, a vítima questionou se o mesmo não tinha mãos para pegar (as compras e seus pertences). Constatou-se que o filho da vítima ficou incomodado e, percebendo isso, o denunciado alterou seu tom de voz com o menor, momento em que a vítima disse ao denunciado para não mexer com seu filho.
Nestas circunstâncias, o denunciado levantou a camisa, tirou uma arma de fogo da cintura, colocou-a na cabeça da vítima e acionou o gatilho por duas vezes para matá-la, mas a arma não disparou,
só não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Diante disso, o denunciado evadiu-se do local. (Id. 167705441)”.

A vítima ao ser ouvida em juízo assim declarou:

“Marlisleide de Morais Aguiar: Tivemos um desentendimento [inaudível] uma discussão e ele acabou puxando uma arma pra mim, puxando o gatilho, mas não saiu o tiro.

Promotor: Como que começou essa discussão, dona Marisleide?

Marisleide de Morais Aguiar: Eu cheguei do trabalho, ele acabou chegando de uma festa e eu pedi..., ele puxou conversa comigo e eu disse que eu não queria mais o relacionamento com ele, devido eu tá trabalhando e ele ter ido pra festa. Ele não aceitou e foi pra uma conversa mais fervorada [sic] e veio a acontecer isso.

Promotor: É. E daí vocês começaram a discutir. A senhora pediu para ele sair de casa?

Marisleide de Morais Aguiar: Pedi, falei que não queria mais nada. Pedi que ele se retirasse, pegasse as coisas e fosse embora de casa.

Promotor: Tá, e ele concordou em sair?

Marisleide de Morais Aguiar: Não. A princípio ele não quis sair e, como a gente já havia, tinha feito uma compra junto, ele pediu pra que eu fosse lá e separasse essa compra, eu me neguei, falei que ele mesmo podia pegar a parte dele e foi onde ele entrou lá dentro, ele tava embriagado.

Promotor: E ele tinha essa arma de fogo?

Marisleide de Morais Aguiar: Tinha.

Promotor: E a senhora já tinha visto antes?

Marisleide de Morais Aguiar: Sim.

Promotor: Que arma que era?

Marisleide de Morais Aguiar: Um revólver. Eu não entendo nada de arma;

Promotor: Um revólver. Tá. Daí como foi? Ele chegou perto da senhora?

Marisleide de Morais Aguiar: Não.

Promotor: Não?

Marisleide de Morais Aguiar: Ele dirigiu a palavra a meu filho, que é menor de idade, eu falei pra ele não falar com meu filho, coloquei a mão no peito dele porque ele foi, assim, um pouco grosseiro com meu filho, eu não permiti, coloquei a mão no peito dele, ele deu dois passos pra trás e sacou o revólver.

Promotor: Tá. Seu filho tinha quantos anos na época?

Marisleide de Morais Aguiar: Dois anos atrás isso, dezesseis pra dezessete anos.

Promotor: 2020. É. Daí ele sacou a arma, tirou da cintura?

Marisleide de Morais Aguiar: Primeiro ele entrou dentro de casa. Ela tava sem camisa. Ele entrou, vestiu a camisa, sacou da cintura.

Promotor de Morais Aguiar: Tá, então vamos lá. Ele entrou dentro de casa, colocou a camisa e provavelmente a arma de fogo. E a senhora estava do lado de fora da casa?

Marisleide de Morais Aguiar: Eu tava na área.

Promotor: Tava na área, daí foi nesse momento que ele falou com seu filho de forma mais ríspida, que a senhora foi e interviu?

Marisleide de Morais Aguiar: Exato.

Promotor: Tá, daí ele pegou, sacou a arma e fez o que?

Marisleide de Morais Aguiar: Atirou, atirou.

Promotor: Mas ele tava longe da senhora ou tava distante?

Marisleide de Morais Aguiar: Um passo atrás.

Promotor: Um passo atrás? Ele mirou na, ele mirou onde na senhora?

Marisleide de Morais Aguiar: No peito.

Promotor: No peito? E ele apertou o gatilho quantas vezes?

Marisleide de Morais Aguiar: Uma vez.

Promotor: Uma vez só?

Marisleide de Morais Aguiar: Uhum.

Promotor: E depois que ele apertou o gatilho, que ele fez?

Marisleide de Morais Aguiar: Ele guardou a arma, passou a mão no cabelo e saiu.

Promotor: Tá. E ele não tentou disparar outras vezes?

Marisleide de Morais Aguiar: Não.

Promotor: A senhora viu se arma tava municiada? Tinha munição na arma?

Marisleide de Morais Aguiar: Não.

Promotor: Ele não falou nada?

Marisleide de Morais Aguiar: Ele fugiu.

Promotor: Depois disso?

Marisleide de Morais Aguiar: Não.

Promotor: Depois disso, lá na delegacia a senhora disse que teria sido, ele teria apertado o gatilho duas vezes.

Marisleide de Morais Aguiar: Não, eles me perguntaram sobre isso e eu disse não. Eles não colocaram porque [inaudível].

Promotor: Tá. E não foi na cabeça?

Marisleide de Morais Aguiar: Não, não era dois, tinha dois passos atrás e ele puxou o gatilho, acredito eu que pegaria no peito. Foi muito rápido, eu não esperava isso, nunca, jamais.

Promotor: A senhora tava quanto tempo com ele?

Marisleide e Morais Aguiar: Dez meses, eu acho.

Promotor: Já tinha algum tempo então?

Marisleide e Morais Aguiar: Uhum [...].” (

ID 167705724- mídia).

A testemunha Matheus Aguiar Carvalho, em juízo reiterou as informações prestadas pela vítima (sua mãe) (Id. 167705724 - mídia).

O réu ao ser interrogado em juízo, afirmou que tiveram uma discussão, entretanto, negou ter usado arma de fogo contra a vítima, posto que sequer possui o armamento (Id. 167705724 - mídia).

Assim, da análise de todas as provas juntadas durante a persecução penal, como boletim de ocorrência (Id.167705442 págs. 5/7), oitiva da vítima e testemunha, relatório da polícia (Id. 167705442 – págs.40/43), solicitação de medida protetiva (Id. 167705442 – págs.12/13) é possível confirmar a autoria e materialidade dos delitos, cujo réu foi denunciado.

Ora, resta evidente que além da palavra da vítima ter maior relevância, ficou demonstrado que o apelante ameaçou sua companheira no momento da discussão munido de arma de fogo, caracterizando assim violência moral e psicológica, na tentativa de intimidar a vítima.

Ademais, o réu ao se munir de arma de fogo para ameaçar a vítima e inclusive puxar o gatilho, demonstrou vontade representativa de amedrontar e ameaçar sua ex-companheira.

Ressalta-se que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume relevante importância, uma vez que são crimes cometidos na clandestinidade, tendo como expectadores apenas familiares.

Desta forma, restou devidamente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça, previstos nos artigos 147, do Código Penal.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE COM A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 2. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – 3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – 4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO SENTENÇA MANTIDA – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante, pois, na espécie, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento dos institutos previstos no art. 26, caput, e parágrafo único do Código Penal.

2. Descabe a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. E, uma vez demonstrada que sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

3.
Demonstrada que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima, e ficando evidenciado o animus laedendi daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima, é incabível cogitar-se a sua absolvição do ilícito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal.

4. Evidenciada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, não se pode falar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

5. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6. Recurso desprovido. (N.U 1000079-83.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

A propósito, é necessário ressaltar que o crime de ameaça é um delito formal, ou seja, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela teme por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, no incurso dos artigos 147,
caput,
do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023